Tribunal: TJBA
Processo: 0501687-96.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501687-96.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANISE PAES FERREIRA DE MELO PITA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. MESMO ENTE FEDERATIVO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível o deferimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual da Bahia, quando a defensoria litiga contra o Estado da Bahia, visto que não se trata de lide contra Ente Federativo diverso do qual é parte integrante. 2. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual de Justiça. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0501687-96.2017.8.05.0113, de Itabuna/BA, em que figura como Apelante IVANISE PAES FERREIRA DE MELO PITA e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12